Tribunal: TJDFT
Processo: 0702961-92.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OPERADORA DE CELULAR MÓVEL. TROCA DE CHIP POR TERCEIRO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte ré se insurgiu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, referente à indenização por dano material, no valor de R$ 14.576,25 (quatorze mil e quinhentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos). Em seu recurso, alega a inexistência de ato ilícito, sendo a Mercado Livre a empresa responsável pelos danos causados à parte autora. Requereu a reforma do julgado. Contrarrazões apresentadas.
2. Trata-se de fraude de terceiro, em que o fraudador, em contato com o preposto da parte ré, conseguiu transferir o número de celular da parte autora para um novo chip, deixando-a sem serviço no período de 12 a 26 de dezembro de 2018, a fim de ter acesso à conta do Mercado Pago, sistema utilizado pela parte autora para transações comerciais de sua microempresa para compra e venda.
3. Aplica-se ao caso em tela os comandos da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2o e 3o, uma vez que as partes enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor.
4. Restou configurada a falha na prestação de serviço, cuja responsabilidade pelos danos causados à parte autora é objetiva nos termos do art. 14 do CDC. A empresa recorrente, sem adotar nenhum critério de segurança, transferiu a linha de celular para outro chip em posse do fraudador, causando prejuízo à parte autora.
5. Em face do risco da atividade (art. 14, § 3o, do CDC), as empresas que exploram serviço de telefonia respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticadas por terceiro na contratação de serviços. Esse é o entendimento do STJ (AgRg no AREsp 367875 / PE 2013/0198173-7, Relator (a) ministra MARIA ISABEL GALLOTTI) e das Turmas Recursais deste Tribunal (Acórdão n.1008535, 07354525420168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 04/04/2017, Publicado no DJE: 10/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. DANOS MATERIAIS. A parte ré não desconstituiu os argumentos da parte autora sobre a responsabilidade dela (ré) em autorizar a habilitação de número de celular de sua propriedade para terceiros, muito menos conseguiu neutralizar os fundamentos da sentença. Restou demonstrado que não houve os cuidados necessários para transferência do número da empresa para outro chip, o que deveria ter sido feito em loja física e na presença do titular do número, mediante a apresentação dos documentos pessoais. Agindo de forma diversa e resultando prejuízos para o consumidor, o dano material restou caracterizado, levando à manutenção da sentença.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
8. Custas recolhidas. Condenada a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá como Acórdão conforme as regras do 46 da Lei 9.099/1995.